Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-86.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré, em vista do acórdão, proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. A recorrente alega que não houve manifestação expressa sobre a exclusão do tratamento do Rol da ANS e da taxatividade do referido catálogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve vício no acórdão, sendo passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.
4. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. O acórdão impugnado enfrentou expressamente a questão relativa à natureza meramente exemplificativa do rol de coberturas obrigatórias elencadas pela ANS e ainda assinalou que havendo previsão de cobertura da doença que acomete a autora, a recusa na realização do exame pretendido não pode ser fundamentada no descumprimento das determinações do DUT, cabendo ao especialista, e não à operadora/seguradora, definir os exames e tratamentos mais adequados ao paciente.
6. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.
IV. Dispositivo
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.